Tribunal: TJBA
Processo: 8141997-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141997-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL LUCAS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

***

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CORRENTISTA. CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSTATADA. DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MÁ- FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

II – Havendo comprovação da origem do débito, como extrato bancário que evidencia a contratação de empréstimo consignado, mediante utilização do cartão e senha em caixa de autoatendimento, e a disponibilização do crédito em conta corrente, sem notícias de perda, roubo ou de ter o correntista sofrido qualquer violência no estabelecimento bancário, legítima é a contratação, ante a ausência de demonstração da falha do serviço prestado.

III – Anotação restritiva de crédito, pautada em débito decorrente de relação negocial licitamente mantida pelas partes, configura exercício regular de direito, e, por isso, conduz à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência da dívida, de exclusão do apontamento negativo e de indenização por dano moral, porque ausente ato ilícito.

IV – A simples ausência de notificação prévia não isenta o devedor do pagamento da dívida, nem implica em inexistência do débito. Logo, ante a ausência de quitação do débito, indevida é a exclusão da negativação.

V - De acordo com o artigo 80, incido II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a versão dos fatos, com o objetivo de induzir o juiz a erro e obter vantagem no processo, sendo cabível a aplicação de multa, nos termos do artigo 81 do mesmo Código de Ritos.

VI - Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação pátrias, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8141997-16.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante
DANIEL LUCAS DA SILVA SANTOS e
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA